Tribunal: TJDFT
Processo: 0720423-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720423-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CYRO ROCHA FERREIRA JÚNIOR RECORRIDA: KARINNA DA SILVA FEITOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA DE BENS. VALORES. CONTA BANCÁRIA. TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença homologatória foi prolatada. 3. A parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores indicados pela instituição bancária referem-se a bem particular anterior ao casamento, tampouco eventual sub-rogação de valores, de modo que a partilha determinada no título judicial transitado em julgado deve ser observada. 4. Inviável a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. 5. Nos termos do CC, art. 313, o devedor não pode obrigar a credora a aceitar sua proposta de transação. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 3o, 371, 502 e 783, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a execução da sentença deve ser limitada aos parâmetros nela estabelecidos, em especial quanto ao valor do saldo existente apenas na conta corrente na data estipulada, sem considerar o saldo da aplicação financeira, cujo valor pertence ao patrimônio particular do insurgente, adquirido antes do casamento com a recorrida, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede a concessão de tutela de urgência para que a conta corrente não seja bloqueada (ID 63541083). Em contrarrazões, a recorrida requer a concessão de gratuidade de justiça, bem como a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (ID 64243540). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 3o, 371, 502 e 783, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, sobre a não comprovação de existência de bens particulares do recorrente e acerca da necessidade de observância à coisa julgada, o acórdão impugnado consignou que “3. A parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores indicados pela instituição bancária referem-se a bem particular anterior ao casamento, tampouco eventual sub-rogação de valores, de modo que a partilha determinada no título judicial transitado em julgado deve ser observada. 4. Inviável a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada.” (ID 62813480). Por fim, quanto à concessão de tutela de urgência para que a conta corrente não seja bloqueada, requerida pelo recorrente, assim como os pedidos, formulados pela recorrida, de gratuidade de justiça e condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020